Tribunal: TJDFT
Processo: 0802845-78.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PROFESSOR TEMPORÁRIO. LICENÇA-PATERNIDADE. PRORROGAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. REGIME JURÍDICO DISTINTO DO ESTATUTÁRIO. TEMA 1.344 E TEMA 551 DO STF. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO POR DECISÃO JUDICIAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedente o pedido consistente em determinar ao Distrito Federal a concessão da prorrogação da licença-paternidade a professor temporário vinculado à SEE/DF.
2. Nas razões recursais, sustenta a inaplicabilidade do Tema 1.344 do STF, por tratar-se de direito social fundamental, e não de vantagem remuneratória. Alega que a licença-paternidade prorrogada possui natureza constitucional, voltada à proteção da família e da criança. Defende que a distinção entre servidores efetivos e temporários viola o princípio da isonomia, pois há identidade de funções e condições fáticas. Argumenta que o Decreto distrital no 37.669/2016 não distingue regimes jurídicos ao mencionar “servidor público”. Requer a reforma da sentença para reconhecer o direito à prorrogação da licença-paternidade por 23 dias. Subsidiariamente, pleiteia a conversão do período em indenização correspondente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de extensão da prorrogação da licença-paternidade, prevista para servidores estatutários, ao autor, professor contratado temporariamente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A contratação temporária, prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal e regulamentada pela Lei Distrital n. 4.266/2008, submete-se a regime jurídico próprio, distinto do regime estatutário.
5. O Decreto Distrital n. 37.669/2016, que disciplina a prorrogação da licença-paternidade, aplica-se exclusivamente aos servidores regidos pela Lei Complementar n. 840/2011, inexistindo previsão legal de extensão aos contratados temporários.
6. A Administração Pública está adstrita ao princípio da legalidade estrita, sendo vedada a concessão de vantagens funcionais sem previsão normativa.
7. O Supremo Tribunal Federal, nos Temas 1.344 e 551 de repercussão geral, firmou entendimento no sentido da impossibilidade de equiparação ou extensão de direitos entre regimes jurídicos distintos, vedando ao Poder Judiciário a criação ou ampliação de benefícios com fundamento em isonomia.
8. A prorrogação da licença-paternidade constitui vantagem funcional não prevista para o regime temporário, sendo inviável sua concessão judicial, sob pena de violação à separação de poderes e à reserva legal. Registre-se que inexistente afronta a direitos fundamentais, uma vez que assegurada a licença-paternidade.
9. Quanto ao pedido de conversão em pecúnia do período de 23 dias de prorrogação da licença-paternidade, ausente previsão legal que ampare a indenização de benefício não reconhecido. A indenização pressupõe direito previamente constituído, o que não se verifica na hipótese. Admitir a conversão implicaria indevida criação de vantagem patrimonial, em afronta aos princípios da legalidade e da reserva legal.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido.
11. Condenado o recorrente vencido a pagar honorários advocatícios à razão de 20% do valor atualizado da causa (Lei 9099/95, art. 55).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme o art. 46 da Lei n. 9.099/95.
______________

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 37, IX; Lei Complementar n. 840/2011; Decreto Distrital n. 37.669/2016; Lei Distrital n. 4.266/2008.

Jurisprudência relevante citada: STF, Temas 1.344 e 551 da repercussão geral; TJDFT, acórdão 2000104, R. MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA, 2a TURMA RECURSAL, J. 19/05/2025, P. 28/05/2025; TJDFT, acórdão 2089638, R. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, 1a TURMA RECURSAL, J. 11/02/2026, P. 27/02/2026.